Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Perseguição. Atipicidade. Absolvição.
1 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
2 – Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada, com o objetivo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem de restringir-lhe a capacidade de locomoção ou de invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade – o réu abordou a vítima três vezes, em parada de ônibus, sendo as duas primeiras, rápidas e amigáveis, apenas a última seguida de ofensas verbais -, a conduta é atípica.
3 - Apelação não provida.